Tribunal: TJES
Processo: 5000885-71.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000885-71.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DENISE FERREIRA FERRARI e outros (2)

APELADO: WILSON FERREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PÚBLICO E FISCAL. REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto processo de inventário, sem resolução de mérito, por abandono da causa. O juízo de origem fundamentou a decisão na inércia da inventariante e na impossibilidade de localização dos herdeiros para intimação pessoal. A parte recorrente busca a anulação da sentença, sustentando a ausência de intimação pessoal válida e a inadequação da extinção do feito em sede de inventário, defendendo a substituição do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da inventariante em impulsionar o feito autoriza a extinção do processo de inventário por abandono da causa; e (ii) estabelecer se o interesse público e fiscal na transmissão
causa mortis
impõe a remoção e substituição do inventariante em detrimento da extinção terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia e exitosa intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

4.
O procedimento de inventário possui natureza especial e é dotado de nítido interesse público e fiscal, visando a regularização da transmissão de bens, a circulação de riquezas e o recolhimento de tributos devidos ao Estado.

5.
A inércia da inventariante no cumprimento de seus encargos processuais não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, mas atrai a aplicação do regime de remoção e substituição.

6.
O Código de Processo Civil prevê expressamente a remoção do inventariante que não der ao inventário andamento regular, devendo o magistrado nomear substituto para garantir o prosseguimento da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo de inventário por abandono da causa, devendo o juízo proceder à sua remoção e substituição.

2. O interesse público e fiscal subjacente ao processo de inventário impede a sua extinção sem resolução de mérito por falta de impulso da inventariança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inciso III e § 1º, 622, inciso II, e 624, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, AC nº 0025948-80.2016.8.06.0117, Rel. Juiz Djalma Teixeira Benevides, j. 11.02.2025; TJRJ, APL nº 0001524-56.2007.8.19.0010, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DENISE FERREIRA FERRARI, ERLI DOMINGOS FERRARI e MARIA SCARDUA FERREIRA
contra a r. sentença proferida no evento 17638739 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por
WILSON FERREIRA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou caracterizado o abandono da causa por tempo superior a um ano.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17638740, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na espécie, visto que as certidões dos Oficiais de Justiça demonstram que os herdeiros e a inventariante não foram localizados para intimação; (II) no procedimento de inventário, a inércia da inventariante não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua remoção e substituição,
ex vi
do art. 622, inciso II, do CPC, diante do nítido interesse público e fiscal na transmissão
causa mortis
.

Na origem,
MARIA DENISE FERREIRA FERRARI
e seu cônjuge
ERLI DOMINGOS FERRARI
ajuizaram ação de inventário judicial em razão do falecimento de
WILSON FERREIRA
, ocorrido em 27.05.2021. O objeto da demanda visa a partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, incluindo um veículo Fiat Strada e saldos bancários, em favor da viúva meeira
MARIA SCARDUA FERREIRA
e das herdeiras
MARIA DENISE FERREIRA FERRARI e LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO
.

O magistrado
a quo
fundamentou a extinção no art. 485, III, do Código de Processo Civil, asseverando que o tempo de inatividade seria superior a um ano e que as tentativas de intimação não trouxeram resultado prático.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que
MARIA SCARDUA FERREIRA
foi regularmente citada, conforme certidão constante do evento 17638461, vindo a se habilitar no feito logo em seguida. Ato contínuo, a herdeira
LEDA RAQUEL FERREIRA RIZZO
também recebeu a citação, consoante certificado no evento 17638468, mantendo-se, contudo, silente.

Diante da composição subjetiva da lide, o magistrado de primeiro grau designou a senhora
MARIA SCARDUA FERREIRA
para o encargo de inventariante, cuja intimação para o compromisso ocorreu na pessoa de sua filha,
MARIA DENISE FERREIRA FERRARI
(evento 17638476). Embora a inventariante tenha formalizado a assinatura do termo de compromisso no evento 17638478, não houve o subsequente impulsionamento do feito com a apresentação das primeiras declarações.

Diante da inércia, o juízo determinou nova intimação no evento 17638480, a qual restou infrutífera, conforme certidão do evento 17638482. De igual sorte, as tentativas de intimação dos demais interessados (eventos ID 17638736, 17638737 e 17638738) resultaram negativas, sobrevindo a r. sentença extintiva.

I
n casu
, percebe-se que a intimação pessoal das partes para impulsionar o feito não foi exitosa, e tampouco foi realizada a intimação dos causídicos que as patrocinam sob pena de extinção.

Ademais, no caso específico de inventário com bens a partilhar, quando configurada a inércia do inventariante, não há que se falar em extinção sem resolução de mérito, mas sim remoção de ofício, com base no artigo 622, inciso II, do CPC, e nomeação de outro inventariante, nos moldes do art. 624, parágrafo único, do mesmo diploma.

Conforme assentado pela jurisprudência, o “
procedimento de inventário é dotado de interesse público, afetando não apenas herdeiros e legatários, mas também a Fazenda Pública e a sociedade, em razão da necessidade de circulação de riquezas. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 622, II, CPC), mas não a extinção do feito sem resolução do mérito
” (TJCE; AC 0025948-80.2016.8.06.0117; Maracanaú; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Djalma Teixeira Benevides; DJCE 11/02/2025; Pág. 108)

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO AUTORAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DE DECISÃO TERMINATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 623 E 624, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A apelação oferecida pela autora merece prosperar. Nas ações de inventário, é inviável a extinção do feito sem resolução do mérito em caso de inércia do inventariante. Procedimento de remoção e substituição na inventariança preconizado pelo legislador e que deve ser observado, preservando, inclusive, o interesse público. Sentença que incorreu em error in procedendo. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJRJ; APL 0001524-56.2007.8.19.0010; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; Julg. 06/02/2025; DORJ 10/02/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.